Tribunal: STF
Processo: HC 146269
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-09-17
Data de publicação: 2019-09-17

Ementa:
RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA E PENAL – INDEPENDÊNCIA. A teor do artigo 935 do Código Civil, as responsabilidades civil e penal são independentes, não repercutindo sanção administrativa no campo criminal. 



    CRIME MILITAR – CONFIGURAÇÃO. Observa-se, quanto à configuração do crime militar, a data em que ocorrido, sendo neutro licenciamento superveniente.